Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709108-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULA LEITE GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a impetrante sobre ids 34332884, 35288281 e 35386341. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator